Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012486-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CAMILA COUTO CABRAL - CPF: 017.256.261-95 (AGRAVANTE), CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 201.711.451-00 (AGRAVADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO SUCESSO DA PRETENSÃO PETITÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu. 3. Considerando que o êxito do autor na ação de imissão de posse depende, além da prova do domínio e da individualização da coisa, de prova da posse injusta exercida pelo demandado, e não estando todas essas questões esclarecidas, não há falar em deferimento de plano da medida, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e, eventualmente, a ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAMILA COUTO CABRAL contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 1000730-48.2023.8.11.0020), ajuizada contra a agravante por CLEVERLAN CÉSAR DE OLIVEIRA MACHADO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para determinar à ré/agravante que “
efetue a desocupação da área invadida, com paralisação na construção da cerca nova e desfazimento do trecho que foi construído
”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com incidência limitada até R$ 100.000,00
(cf. Id. nº 116016303 dos autos de origem).

A ré/agravante alega que “
não há nos autos título de domínio hígido e eficaz que comprove a propriedade do agravado
” em relação ao imóvel rural sobre o qual ela, agravante, exerce posse, já que a matrícula imobiliária por ele exibida “
diz respeito a toda área correspondente ao Sítio São Nelson
” e não descreve onde está localizada a área menor, com extensão territorial de apenas dois hectares, da qual o autor/agravado aqui se diz proprietário (sic – cf. Id. nº 170251182 - pág. 7), e aduz que, à falta de individualização suficiente da área de dois hectares reivindicada, o autor/agravado “
não logrou êxito em cumprir os requisitos necessários na ação reivindicatória, de modo que seu pedido há de ser julgado improcedente e
(...)
a decisão que antecipou a tutela deve ser modificada
” (sic – cf. Id. nº 170251182 - pág. 7).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a “
permitir a ocupação da área de propriedade da agravante, bem como a continuação do cerceamento da propriedade, paralisado em cumprimento à ordem judicial de concessão de antecipação de tutela ao agravado
” (sic – cf. Id. nº 170251182 - pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº 176347171 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 170936187, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observo que,
malgrado a oferta das contrarrazões vinculadas ao Id. nº 170936187 e das considerações adicionais junto ao Id. nº 178506650,
o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração desde a interposição recursal, assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. nº 176347171, reafirmo a conclusão de que procede a impugnação recursal d
a ré, ora agravante, “
pois realmente não é possível precisar, à luz dos documentos dos autos, se a área por ela efetivamente ocupada, onde construída a cerca cujo desfazimento fora ordenado pela r. decisão agravada, está ou não inserida ou sobreposta àqueles dois hectares sobre os quais o autor/agravado aparenta deter direito real e legitimidade para reivindicar
”.

Tratando-se de ação reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio, o êxito da pretensão petitória reclama (I) a prova do domínio; (II) a individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228), sendo que, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, exige-se, mesmo que em caráter sumário, que os fundamentos expostos na petição inicial, apoiados em documentação idônea e suficiente, possibilite o estabelecimento de conclusão segura, embora ainda precária, quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados.

A crítica recursal formulada pela ré funda-se, essencialmente, na alegação de ausência de prova do domínio do imóvel reivindicado, eis que, em que pese a confusão feita na exposição recursal em relação aos institutos jurídicos discutidos na espécie, já que, ao dizer que a matrícula imobiliária exibida refere-se a área diversa daquele que possui, a ré/agravante sustenta que a hipótese é de “
ausência da individualização da coisa
”, tem-se que é perfeitamente possível extrair do teor das razões recursais que, na realidade, a alegação preponderante é a de falta de apresentação de “
título de domínio hígido e eficaz que comprove a propriedade do agravado
” em relação ao imóvel rural reivindicado, ou seja, de que o autor/agravado não demonstrou a titularidade do domínio que justifique a reivindicação.

Friso essa ressalva inicial quanto à confusão das razões sobre a individualização da coisa e da apresentação de título de domínio porque, em verdade, na petição inicial, o autor/agravado indicou precisamente o pedaço de chão objeto da pretensão reivindicatória, inclusive com ilustrações e destaques na cor verde sobre a área ocupada de forma alegadamente injusta pela ré/agravante (cf. Id. nº 115878313 - pág. 3 dos autos de origem), daí o acerto técnico da decisão agravada ao admitir que houve, sim, a individualização suficiente e satisfatória da área reivindicada.

Todavia, no que concerne à questão do “
título de domínio hígido e eficaz
”, verifica-se que, como bem pontuado pela MMª. Juíza de piso, a petição inicial se fez acompanhada pela “
competente matrícula na qual existe o georreferenciamento do bem e a averbação do compromisso de compra e venda
” por força do qual o autor/agravado se comprometera à aquisição do domínio de área de dois hectares situada dentro do perímetro daquele imóvel maior, georreferenciado, com extensão territorial total de 201 hectares (cf. Id. nº 115878325 e 115878326 dos autos de origem).

Se, por um lado, à mercê
da ficção jurídica criada por razões estritamente utilitárias, possa ser admitida a legitimidade processual excepcional e extraordinária do autor/agravado, ainda mero compromissário comprador, com a expectativa de um dia vir a ser senhorio e titular do domínio, p
ara reivindicar aquela área de dois hectares, de outro lado, parece-me evidente que a dúvida relativa à localização desses dois hectares dentro dos mais de duzentos hectares da extensão territorial do imóvel antes objeto da matrícula nº 1.812 do SRI de Alto Araguaia/MT, convertida, após georreferenciamento, na matrícula nº 12.293 da mesma Serventia, é motivo mais do que suficiente para recomendar prudência e infirmar a pretensão de antecipação da tutela postulada pelo autor/agravado; nesse sentido, vê-se que o “
Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Compromisso, Irrevogável e Irretratável, de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças
” vinculado ao Id. nº 115878324 - pág. 7/8 dos autos de origem, único documento que os descrevem, identificam aqueles dois hectares da seguinte maneira:

“(...) ao Norte com terras remanescente da matrícula n. 1.812, ao Sul, com o Rio Araguaia, medindo aproximadamente 70,00 metros; a Leste com terras remanescente da matrícula n. 1.812, com parte ocupada pelo Sr. Ismael Bezerra de Bomfim e a Oeste, com um desbarrancado, localizado nas terras remanescente da matricula n. 1.812, de ordem deste RGI”.

Segundo a descrição do georreferenciamento, o imóvel maior confronta com 1.763,18 metros da margem esquerda do Rio Araguaia (cf. Id. nº 115878326 - Pág. 1 dos autos de origem), e, em alguma parte desses quase dois quilômetros – já que confronta com “
terras remanescentes da matrícula nº 1.812
” ao norte, leste e oeste –, está localizada aquela área menor, de dois hectares, que margeia “
aproximadamente 70,00 metros
” do mesmo curso d’água.

Embora o autor/agravado assevere, na exposição inicial, que “
contratou os serviços de agrimensura para a regularização da área e implementação do projeto de condomínio rural de lotes
”, ou seja, para situar com precisão aqueles dois hectares no globo terrestre, instruiu os autos apenas com cópia do instrumento do contrato celebrado com o profissional agrimensor, mas não o resultado do estudo, que, segundo a Cláusula 8ª do pacto, deveria ser finalizado em 23/04/2023 (cf. Id. nº 115878327 - pág. 3 dos autos de origem), portanto antes do ajuizamento da demanda, curiosamente ocorrido no dia imediatamente subsequente, em 24/04/2023.

Aparentemente, o resultado dos serviços de agrimensura de fato já tinha sido entregue, na medida em que o autor/agravado apresentou, no corpo da inicial, “
croqui cartográfico do imóvel, elaborado pelo engenheiro agrimensor Claudinei Humberto Rizo, com todos os marcos divisórios e as estradas de rodagem/acesso ao bem do autor e às propriedades/posses lindeiras
” (cf. Id. nº 115878313 - pág. 2 dos autos de origem).

Refirmo, então, que a ré/agravante tem razão ao dizer que a prova dos autos não permite enxergar a presença do primeiro – e mais importante – requisito legal exigido ao êxito da pretensão reivindicatória, pois, repito, não é possível precisar, à luz dos documentos dos autos, se a área por ela efetivamente ocupada, onde construída a cerca cujo desfazimento fora ordenado pela r. decisão agravada, está ou não inserida ou sobreposta àqueles dois hectares sobre os quais o autor/agravado aparenta deter direito real e legitimidade para reivindicar, e, a toda evidência, como é do interesse e ônus exclusivo do autor fazer prova, ainda que sumária, do preenchimentos do requisitos do art. 1.228 do CC, a dúvida, incerteza e/ou imprecisão a respeito desse aspecto primordial, obviamente, milita em desfavor da pretensão reivindicatória.

Logo, conquanto os documentos vinculados aos Id. nº 115878332 a 115878334 dos autos de origem, relativos à cadeia possessória do “
Rancho da Camila
” (sic), e as informações contidas na Ata Notarial vinculada ao Id. nº 115878329 daqueles autos sugiram exercício de posse, pelo autor/agravado, sobre a porção de terras alegadamente invadida pela ré/agravante, descabe a concessão da tutela de urgência requestada em ação Reivindicatória, de natureza petitória, pois aparentemente ausente prova suficiente do domínio e do exercício de posse injusta sobre coisa alheia pela parte ré.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, afastando a ordem de desocupação da área objeto da lide, e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023